Tribunal: STF
Processo: RE 1583997
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado (Doc. 12, fl. 1): 

“APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA. RELAÇÃO JURÍDICA. PRELIMINAR. NULIDADE. REJEITADA. ICMS. DIFAL. OPERAÇÕES REALIZADAS EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. AQUISIÇÃO. MEDICAMENTOS. ESTADO DE SÃO PAULO. INCIDÊNCIA. LEI 1254/96. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. 
1. É incabível a declaração de nulidade da sentença sob o argumento de que houve inobservância do Tema 1093 do STF quando o cerne da controvérsia não discute a constitucionalidade do tributo, mas somente a legitimidade do sujeito passivo da obrigação tributária. 
2. A Lei Distrital n° 1.254, de 8 de novembro de 1996, alterada pela Lei n° 5.546, de 5 de outubro de 2015, disciplina o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadoria e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação — ICMS no âmbito do Distrito Federal, cujos efeitos permanecem válidos. 
3. É devido ao Distrito Federal o imposto correspondente à diferença entre a sua alíquota interna e a interestadual, em operações e prestações interestaduais com bens ou serviços cujo adquirente ou tomador seja consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado no Distrito Federal (Lei Distrital n° 1.254/96, art. 20). 
4. Será devido ao Distrito Federal o diferencial de alíquota de ICMS no caso de o bem adquirido ou de o serviço tomado por destinatário não contribuinte do imposto, domiciliado no Distrito Federal, ser entregue ou prestado em outra unidade federada (Lei Distrital n° 1.254/96, art. 20, § 3º). 
5. A Lei Distrital n° 1.254/96 está válida, vigente e possui presunção de constitucionalidade. 
6. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso conhecido e provido.“

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 15), foram rejeitados (Doc. 20).
No Recurso Extraordinário (Doc. 24), interposto com base no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, BIOGÉNESIS BAGÓ SAÚDE ANIMAL LTDA., aponta violação ao art. 155, §2°, VII, da CF/1988 e ao entendimento do STF no julgamento da ADI 7.158, na medida em que o acórdão recorrido  manteve “a cobrança do ICMS DIFAL pelo Distrito Federal, em operações de venda de mercadoria ao Ministério da Saúde, cuja entrega física ocorreu exclusivamente cm território paulista” (Doc. 24, fl. 1).
Aduz que “fornece vacinas de uso animal ao Ministério da Saúde e o faturamento/cobrança ocorre de forma centralizada ao seu órgão central, localizado no Distrito Federal. Contudo, (...) as entregas físicas são direcionadas aos estabelecimentos do Ministério da Saúde em outras Unidades da Federação, em especial no Estado de São Paulo. Assim, o ICMS em discussão foi recolhido ao Estado de São Paulo”, razão pela qual deve ser anulada a cobrança efetuada pelo Distrito Federal (Doc. 24, fl. 4). 
Sustenta que o acórdão recorrido violou o art. 155, §2º, VII, da CF/1988, “ao entender que o ICMS DIFAL deve ser recolhido ao estado do destinatário físico somente após a vigência da LC 190/2022.” (Doc. 24, fl. 11). No ponto, ressalta que “o Supremo determinou que a Constituição Federal, em seu artigo 155, §2°, VII, com as alterações da EC 87/2015, dispõe que a competência de exigir o DIFAL em operações interestaduais com consumidores não contribuinte é o estado do destino físico da mercadoria, desde a EC 87/2015” (Doc. 24, fls. 13).
Afirma que esta CORTE, “ao julgar o tema n° 520 de repercussão geral (Sujeito Ativo na operação de importação — ARE n° 665134), entendeu que todos os estabelecimentos correspondem à mesma pessoa jurídica e que, em tais casos a saída física é critério relevante para o recolhimento do ICMS” (Doc. 24, fl. 16).
Requer ao final, o provimento do presente recurso reformando-se o acórdão recorrido para reestabelecer a sentença, “declarando a inexistência de relação jurídico-tributária da Recorrente com o Distrito Federal, no tocante à cobrança do DIFAL ICMS em operações de comercialização de mercadorias ao Ministério da Saúde” - entrega física destas e recolhimento do referido tributo ao Estado de São Paulo, bem como o cancelamento das cobranças efetuadas pelo ente distrital” (Doc. 24, fl. 17). 
Em seguida, o RE foi admitido (Doc. 33).

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, a recorrente alega que as vacinas foram entregues no Estado de São Paulo, sem circulação no Distrito Federal, sendo indevida a cobrança exigida pelo DF do diferencial de alíquota nas operações, pois o Ministério da Saúde não é contribuinte do ICMS e o tributo foi recolhido no Estado em que ocorreu a entrada física da mercadoria.
O acórdão recorrido reformou a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, ao entendimento de que houve circulação jurídica da mercadoria no DISTRITO FEDERAL, havendo incidência do diferencial de alíquota.
 Confiram-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 12, fls. 4-5):

“18. A apelada foi notificada com a exigência de cobrança do DIFAL-ICMS pelo Distrito Federal dos exercícios de 2018, 2019 e 2020 (ID n° 60266333). (...) 21. O primeiro ponto reside no fato de que as cobranças são de períodos anteriores à fixação da tese firmada no Tema 1093 do STF, ou seja, são consideradas válidas todas as disposições sobre o DIFAL-ICMS antes da edição da LC 190/2022. 
(...) 
27. Contudo, a previsão constitucional não se via contemplada na Lei Complementar n° 87/1996, que disciplinava as regras de aplicação do ICMS em âmbito nacional, o que não impediu a cobrança do DIFAL pelos Entes Federativos, cuja discussão quanto à inconstitucionalidade perdurou até o julgamento da matéria pelo STF (ADI n° 5469/DF e RE 1.287.019/DF, Tema n° 1093). 
28. Com a modulação dos efeitos do julgado, a inconstitucionalidade identificada foi tolerada nas operações já realizadas, inclusive contemplando os anos de 2021, 2020, 2019 e 2018. Todavia, coube ao legislador a obrigação de editar norma para regulamentar o DIFAL, pois a partir de l°/l/2022 a cobrança não seria mais possível sem a correspondente legislação. 
29. Nesse cenário, depreende-se que a Lei Complementar n° 87/1996, somadas às previsões constitucionais sobre a matéria, permitiram aos Estados a adequação da legislação para a arrecadação do diferencial de alíquota em relação aos consumidores não contribuintes, o que foi reconhecido pelo STF no julgamento supracitado. 
30. A Lei Complementar n° 190/2022 alterou a competência da arrecadação do DIFAL-ICMS em operações análogas à dos autos para o estado de destino físico das mercadorias. No entanto, essas disposições são inaplicáveis ao caso, pois o fato gerador é anterior à edição da lei complementar acima mencionada. 
31. A Lei Distrital n° 1.254 de 8 de novembro de 1996, alterada pela Lei n° 5.546 de 5 de outubro de 2015, disciplina o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadoria e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS no âmbito do Distrito Federal, cujos efeitos permanecem válidos. 
32. O artigo 20 da lei anteriormente mencionada dispõe que é devido ao Distrito Federal o imposto correspondente à diferença entre a sua alíquota interna e a interestadual, em operações e prestações interestaduais com bens ou serviços, cujo adquirente ou tomador seja consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado no Distrito Federal. 
(...)
34. Por sua vez, o § 3º do mesmo dispositivo dispõe que: “O imposto de que trata o caput é também integralmente devido ao Distrito Federal no caso de o bem adquirido ou de o serviço tomado por destinatário não contribuinte do imposto, domiciliado no Distrito Federal, ser entregue ou prestado em outra unidade federada’’. 
(...)
38. Como houve circulação jurídica da mercadoria, com a transferência da titularidade, ainda que não tenham sido entregues em unidade da Federação diversa (DF), há incidência do diferencial de alíquota. (...)
39. O precedente apontado na sentença (STF, RE 1.441.825) não possui força vinculante e a adoção do entendimento ali mencionado implicaria inaplicabilidade da Lei Distrital n° 1.254/96, que está válida, vigente e possui presunção de constitucionalidade.”

Inicialmente, destaco que os autos referem-se à discussão sobre a constitucionalidade da cobrança do DIFAL-ICMS pelo Distrito Federal nos exercícios de 2018, 2019 e 2020. Assim, aplica-se o regime jurídico estabelecido no RE 1.287.019, Tema 1.093, anterior à LC 190/2022. 
Por essa razão, o entendimento da ADI 7158/DF, que trata de situações posteriores à referida lei, não é aplicável aos fatos geradores do caso em análise. Da mesma forma, o precedente do RE 1441825, de relatoria do Ministro DIAS TOFFOLI, distingue-se da presente situação.
O Plenário desta CORTE, em 24/2/2021, no julgamento do RE 1.287.019-RG, Relator para acórdão o Ministro DIAS TOFFOLI, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 1093), fixou tese no sentido de que 

“a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”.

Eis a ementa do julgado: 

“EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito tributário. Emenda Constitucional nº 87/2015. ICMS. Operações e prestações em que haja a destinação de bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS localizado em estado distinto daquele do remetente. Inovação constitucional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, I e III, a e b; e art. 155, § 2º, XII, a, b, c, d e i, da CF/88). Cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS nº 93/15. Inconstitucionalidade. Tratamento tributário diferenciado e favorecido destinado a microempresas e empresas de pequeno porte. Simples Nacional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, III, d, e parágrafo único, da CF/88). Cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15. Inconstitucionalidade.
 1. A EC nº 87/15 criou nova relação jurídico-tributária entre o remetente do bem ou serviço (contribuinte) e o estado de destino nas operações com bens e serviços destinados a consumidor final não contribuinte do ICMS. O imposto incidente nessas operações e prestações, que antes era devido totalmente ao estado de origem, passou a ser dividido entre dois sujeitos ativos, cabendo ao estado de origem o ICMS calculado com base na alíquota interestadual e ao estado de destino, o diferencial entre a alíquota interestadual e sua alíquota interna. 
2. Convênio interestadual não pode suprir a ausência de lei complementar dispondo sobre obrigação tributária, contribuintes, bases de cálculo/alíquotas e créditos de ICMS nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto, como fizeram as cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS nº 93/15. 
3. A cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, ao determinar a extensão da sistemática da EC nº 87/2015 aos optantes do Simples Nacional, adentra no campo material de incidência da LC nº 123/06, que estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e às empresas de pequeno porte, à luz do art. 146, inciso III, d, e parágrafo único, da Constituição Federal. 
4. Tese fixada para o Tema nº 1.093: “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”. 
5. Recurso extraordinário provido, assentando-se a invalidade da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio nº 93/15, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte. 
6. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado, de modo que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão deverá produzir efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, cujos efeitos deverão retroagir à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF. Ficam ressalvadas da modulação as ações judiciais em curso”. (RE 1.287.019-RG, Relator Ministro MARCO AURÉLIO, Redator do acórdão Ministro DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 25/5/2021)

Em sede de embargos de declaração, foram ressalvadas da modulação dos efeitos do referido precedente somente as ações judiciais então em curso até a data do julgamento, ou seja, 24/2/2021. Veja-se:

“Com efeito, o Tribunal Pleno, na sessão de 24/2/21, julgou, por maioria, procedente o pedido formulado na ação direta de inconstitucionalidade, declarando a inconstitucionalidade formal das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS nº 93, de 17 de setembro de 2015, do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ).
 Na mesma ocasião, a Corte, também por maioria, concluiu ser o caso de se modularem os efeitos dessa decisão, tal como foi registrado na ata de julgamento do mérito, ressalvando da modulação, contudo, as ações judiciais então em curso, ou seja, as ações judiciais propostas até a data do referido julgamento.”

Considerando que a sessão da ADI 5469 (Tema 1093) ocorreu em 24/2/21, e a presente ação foi proposta somente em 18/4/2022, a recorrente não se beneficia da exceção da modulação dos efeitos do referido precedente. Portanto, deve ser mantido o acórdão recorrido por estar em conformidade com esse entendimento.
No mesmo sentido: ARE 1507292 ED-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 19/12/2024; RE 1372271, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 4/10/2023; e RCL 51289 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 8/8/2022.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11).
Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
- a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
Publique-se. 
Brasília, 13 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente